Tribunal: TJMT
Processo: 1021719-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021719-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DOMINGOS LUIZ DE ARAUJO - CPF: 137.543.001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), G & A COMERCIAL ASSESSORIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 29.024.520/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 23.543.020/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DOMINGOS LUIZ DE ARAUJO - CPF: 137.543.001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença
prolat
ada em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente estadual ao fornecimento de medicamento. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC, diante do falecimento do autor no curso da demanda. A Defensoria Pública defende que o mérito deveria ter sido apreciado em razão do direito à saúde reconhecido liminarmente. O Estado, por sua vez, requer o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e pugna pela fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento de mérito em ação de obrigação de fazer após o falecimento do Autor; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, especialmente quanto ao critério de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do Autor, é medida impositiva nos casos de direito personalíssimo, como no fornecimento de medicamento, uma vez que a morte da parte implica perda superveniente do objeto e ausência de legitimidade processual.

4. A Defensoria Pública, na qualidade de representante da parte falecida, carece de legitimidade e interesse recursal após o óbito do assistido, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5. A condenação em honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito, é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda.

6. A negativa inicial do fornecimento de medicamento por parte do Estado de Mato Grosso, superada pela concessão liminar da tutela, configura conduta apta a ensejar a sua responsabilização pelo ônus sucumbencial.

7. A controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde encontra-se submetida ao IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no âmbito do TJMT, e ao Tema 1313/STJ, devendo a definição do valor ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública não conhecido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A Defensoria Pública não detém legitimidade recursal para postular em nome de parte falecida sem sucessão processual válida.

É cabível a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando evidenciada a responsabilidade da parte adversa pela propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.

A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de saúde deve aguardar o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1313 (STJ).

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; art. 485, VI e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2081686/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2022,
DJe
22.09.2022; TJ-MG, AC 10134120043556001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 05.06.2019, pub. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

dois
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos VI e IX do artigo 485 do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do Autor no curso da demanda.

A Defensoria Pública, em nome do então Requerente, em seu Apelo, sustentou a ausência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o direito à saúde, consagrado constitucionalmente, foi reconhecido de forma implícita pela concessão da medida liminar, motivo pelo qual se impunha o julgamento de mérito para confirmação do direito reconhecido.

Diante dessas razões, pleiteia a reforma da sentença nos pontos mencionados.

Contrarrazões foram apresentadas
no id. 287517311.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requer o sobrestamento do julgamento da demanda, em razão da pendência de julgamento do Recurso Especial interposto no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000.

Defende, ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, considerando que o valor da causa é inestimável.

Com fundamento nessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja, inicialmente, sobrestado o presente julgamento e, no mérito, reformada a sentença no tocante à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pelo
des
provimento
dos recursos aviados
(id.
300134382
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e
a Defensoria Pública Estadual
insurgem-se contra a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento do então Autor da demanda, Domingos Luiz de Araújo.

Extrai-se da petição inicial que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada por
Domingos Luiz de Araújo, representado pela Defensoria Pública do Estado,
em face do Estado de Mato Grosso
,

objetivando o fornecimento

do medicamento denominado
Alectinibe
150mg
, posteriormente substituído por
Lorbrena
100mg
, consoante prescrição médica.

A tutela de urgência foi concedida e efetivada mediante sucessivos bloqueios judiciais, até que, no curso da ação, foi noticiado o falecimento da parte autora.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular pro
latou
sentença
terminativa
, cujo dispositivo restou assim grafado:

Ante o exposto, face a perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (de
por
cento) do valor atualizado da causa, o que faço com supedâneo no art. 85, § 4º, inciso III, e § 10º, do CPC.

Do ato sentencial, amb
as as partes
aviaram Recursos de Apelação Cível, os quais se passa à análise.

Da apreciação do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de condenar o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso, estou convencido que a extinção sem resolução do mérito não inviabiliza a fixação dos honorários de sucumbência, que deve, neste caso, observar o princípio da causalidade, isto é, ser suportada por quem deu causa à propositura da demanda.

No presente caso, considerando a probabilidade do direito do Autor, demonstrada pelo acolhimento do pedido liminar de antecipação de tutela, é forçoso concluir que o requerido, ora Apelante, deu causa a propositura da demanda, com sua indevida negativa no fornecimento da medicação, motivo pelo qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. CAUSA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação proposta em face do Município de Uberaba e do Estado de Minas Gerais visando o fornecimento de medicamento. O Tribunal de origem manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora (artigo 485, VI, do CPC), e arbitrou honorários advocatícios de sucumbência. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura. Precedentes:
AgInt
no REsp 1810465/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no REsp 1708528/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018,
DJe
10/04/2018;
AgRg
no
AREsp
754.037/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
10/11/2015. 4. Destaque-se que, no caso em apreço, não se faz necessária a análise do conjunto fático probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7/STJ, pois se está substituindo o critério usado pelo Tribunal de origem (quem deu causa à extinção do processo) pelo critério consagrado na jurisprudência do STJ (quem deu causa à instauração do processo). Assim, deve a sentença de primeira instância ser restaurada no que
pertine
à condenação em honorários sucumbenciais. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2081686 MG 2022/0065285-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022).

No
s presentes autos
,
o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários com base nos critérios escalonados previstos no artigo 85, § 4º do Código de Processo Civil (CPC).

Verifico que a matéria referente ao critério de fixação de honorários advocatícios encontra-se pendente de uniformização de entendimento em dois procedimentos:

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN), afetado em 25/02/2025, que discute “se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC)”.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 85 do CPC estabelece parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispondo em seus parágrafos 2º, 3º e 4º critérios escalonados para o arbitramento quando a Fazenda Pública for parte.

Ocorre que, em se tratando de demandas de saúde contra o Poder Público, existe controvérsia jurídica quanto à aplicação dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III (valor da causa/valor da prestação) ou do critério de apreciação equitativa previsto no § 8º do mesmo dispositivo.

Esta questão, de relevante impacto processual e econômico, foi reconhecida como de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante afetação ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1313, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que instaurou o IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Ocorre que, em atenção à primazia do julgamento de mérito, especialmente em relação à existência de Recurso interposto pela parte contrária
, o caso é de desprovimento do Apelo, com a condenação genérica da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, postergando-se a definição da base de cálculo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de
sentença, nos termos do que restar decidido no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Da apreciação do Apelo interposto pel
a Defensoria Pública do Estado.

Conforme anteriormente exposto,
a Defensoria Pública, ora Recorrente,
pretende a reforma da sentença, sustentando que o
mérito da ação deve ser
julgado
pelo Juízo singelo, independentemente do
ób
ito da parte autora.

A tese é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso, pois, com relação à ação de obrigação de fazer, não há falar em a
nálise d
o
mérito da controvérsia,
especialmente porque
, em se tratando de direito personalíssimo, após o falecimento da parte autora, deve o Juiz reconhecer a perda superveniente do objeto recursal e extinguir o feito sem resolução do mérito nos moldes do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, considerando, sobretudo, a falta da legitimidade processual.

Logo, diante da ausência de legitimidade processual, não há possibilidade, sequer, de conhecer o recurso inte
rposto pela Defensoria Pública.

Nessa linha de intelecção, entendimento de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A legitimidade e o interesse recursal configuram pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo o recorrente, além de participar do processo, ter interesse em reverter o comando judicial por meio da verificação de algum prejuízo ou gravame causado pela decisão - Não sendo parte integrante na lide e inexistindo condenação em seu desfavor, falta à parte legitimidade e interesse em recorrer.

(TJ-MG - AC: 10134120043556001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 11/06/2019)

Forte nessas razões
,

NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e

NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025